Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711686-17.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O A petição de ID 36277365 noticia que as partes firmaram acordo. Oportuno consignar que compulsando os autos constata-se que não foi juntada a mencionada minuta. Outrossim, considerando que o presente recurso já restou apreciado pelo órgão colegiado, aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, caso seja colacionada minuta de acordo, retorne à instância de origem para a sua eventual homologação. Brasília-DF, 15 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora